Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. FATO JÁ CONSIDERADO NA FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor em ação revisional de alimentos contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia de 19% para 8% dos rendimentos brutos, alegando que o somatório das pensões devidas aos seus três filhos e os descontos de empréstimos consignados comprometem sua subsistência, reduzindo sua remuneração líquida a valores irrisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve, no caso concreto, alteração substancial na situação financeira do alimentante que justifique a redução do encargo alimentar de 19% para 8% de seus rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar familiar fundamenta-se na concretização dos valores constitucionais de solidariedade social e dignidade humana, visando assegurar ao beneficiário dos alimentos recursos que garantam o atendimento de suas necessidades fundamentais.
4. A revisão dos alimentos está condicionada à comprovação de mudança substancial e superveniente na situação financeira das partes, não demonstrada no caso concreto, pois o alimentante mantém o mesmo emprego e a mesma remuneração bruta desde a fixação dos alimentos.
5. Os empréstimos consignados, por si só, não podem servir de fundamento para redução da obrigação alimentar, sob pena de transferir às crianças o ônus das escolhas financeiras e da eventual má gestão financeira dos recursos do alimentante.
6. A existência de outros filhos do alimentante não configura fato novo apto a justificar a revisão, uma vez que todos os outros filhos já existiam quando da prolação da sentença originária, tendo sido tal circunstância devidamente sopesada na ocasião.
7. As necessidades da menor são presumidas, considerando tratar-se de pessoa em desenvolvimento que demanda alimentação, vestuário, moradia, saúde e educação, sendo o percentual originalmente fixado razoável e proporcional à espécie..
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção do mesmo emprego e remuneração bruta pelo alimentante evidencia ausência de alteração substancial em sua capacidade financeira, requisito indispensável para a revisão de alimentos. 2. Empréstimos consignados contraídos pelo alimentante não justificam, por si só, a redução da pensão alimentícia, pois representam escolhas financeiras pessoais que não podem prejudicar o direito alimentar dos filhos. 3. A existência de outros filhos, quando já considerada na fixação originária dos alimentos, não configura fato novo superveniente apto a fundamentar pedido revisional.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 85, § 11.